Tribunal: TJMT
Processo: 1032398-13.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032398-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JOSE AGRIPINO - SANEAMENTO - ME - CNPJ: 05.239.091/0001-36 (APELADO), JOSE AGRIPINO - CPF: 531.713.901-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – DESCUMPRIMENTO – LIDE EXTINTA PELO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO §1º DO MESMO DISPOSITIVO – DESNECESSIDADE – IMPOSIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO DOS AUTOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao exequente providenciar a regularização processual do executado falecido, mediante indicação dos seus sucessores ou do espólio, para viabilizar o prosseguimento da lide.

“A falta de citação do réu,
(...)
configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”.

(AgRg no REsp 1302160/DF).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, visto que não houve a citação dos herdeiros.

O
apelante aduz que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como estabelece o §1º do art. 485 do CPC.

Alega que
“em 08/03/2023, ID 75910228, este exequente requereu a expedição de ofício ao INSS para identificar eventual herdeiro do de cujus, haja vista a informação do antigo patrono do executado sobre o falecimento de seu cliente e da sua dificuldade em localizar um herdeiro, contudo, tendo o petitório sido indeferido”
e que
“em prosseguimento, o peticionante diligenciou e juntou aos autos a certidão de óbito do devedor. Registre-se que não fora expedida nenhuma nova intimação para o Banco Bradesco”
.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Após a notícia do falecimento do executado (ID. 71602468), o juízo de origem determinou que o exequente regularizasse o polo passivo da demanda nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC (ID. 74797254), o que, porém, apesar de intimado, não cumpriu de modo efetivo.

A Ação foi extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Em caso de falecimento de alguma das partes, é necessário suspender a lide para a habilitação dos herdeiros (artigos 313 e 688, do CPC).

O apelante anexou apenas a certidão de óbito do apelado, informação essa que já era de conhecimento do juízo
a quo.
Depois disso, não demonstrou esforços na tentativa de localizar herdeiros.

A responsabilidade por realizar diligências para regularizar o polo passivo é da parte credora, que deve zelar pelo adequado andamento do feito.

E mais, embora argumente que o
de cujus
não deixou filhos, admite-se a habilitação de herdeiros colaterais (art. 1.829 e seguintes do Código Civil) para viabilizar o prosseguimento da Execução quando comprovada a inexistência de herdeiros necessários.

A inobservância de ordem judicial, mesmo após a devida intimação, impede a continuidade da Ação e impõe a sua extinção sem resolução do mérito.

O apelante afirma que, por força do §1º do art. 485 do CPC, antes de proferir essa decisão o julgador tinha de intimá-lo pessoalmente para suprir a falta.

Contudo, referido dispositivo abrange tão somente as situações de abandono da lide previstas nos incisos II e III, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso IV.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A falta de citação do réu,
(...)
configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”

(AgRg no REsp 1302160/DF)
”.
(
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000346-56.2022.8.11.0041, julgamento em 31-5-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados na primeira instância (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023